Tribunal: TJDFT
Processo: 0735481-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735481-74.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTER BORGES CAITANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTER BORGES CAITANO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0713773-11.2024.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos r. decisão recorrida (ID 206997137 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou o sobrestamento do processo até o julgamento dos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ, afetados ao procedimento dos recursos repetitivos sob o Tema 1169, para o fim de definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que a sentença exarada na Ação Civil Coletiva n. n. 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, objeto do cumprimento de sentença ajuizado na origem, não pode ser considerada genérica, porquanto já traz todas as questões individualizadas, podendo os cálculos serem realizados por simples forma aritmética, circunstância que torna desnecessária a suspensão do processo até o julgamento dos recursos especiais afetados ao Tema 1169. Colaciona precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que para meros cálculos aritméticos não se apresenta necessária a prévia liquidação do julgado. Com base, nesses argumentos, o agravante postula o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão recorrida, para determinar o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva no juízo de origem. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob o ID 63274788. Verifico que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024 às 13:18:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora